Tribunal: TJDFT
Processo: 0742671-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742671-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA contra decisão de ID 42289361 proferida por esta Relatoria, a qual, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Por oportuno, transcrevo o teor da decisão embargada (ID 42289361): [...] Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos no 0707912-18, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da Autora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a Agravante tem direito ao restabelecimento do fornecimento da energia elétrica de sua residência, em sede de antecipação de tutela. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O corte de energia elétrica encontra supedâneo no artigo 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995, e no artigo 5o, inc. XVI, da Lei no 13.406/2017, in verbis: Lei no 8.987/1995 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Lei no 13.460/2017 Art. 5o O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: [...] XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. Além disso, nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, a interrupção do fornecimento de energia elétrica realizado em face da inadimplência atual e após notificação prévia do consumidor é legítimo. Embora a Agravante sustente que a interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica foi realizada por dívida pretérita, anterior aos últimos 90 dias, consta nos autos que a parte Agravante encontra-se em débito contemporâneo. Isso porque, na decisão de ID 143375591 foi determinado que a Agravante comprovasse o pagamento das faturas do período equivalente aos 3 (três) últimos meses, a fim de evitar o corte de energia. Ocorre que, a Agravante apenas juntou cópia do acordo de parcelamento dos débitos anteriores e afirmou não ter condições financeiras de pagar as faturas em aberto (ID 143917049). Diante desse cenário, não comprovado o pagamento das faturas, não se mostra irregular, nessa análise perfunctória, a interrupção do fornecimento, pois lastreado em débito contemporâneo, decorrente de inadimplemento atual que não se relaciona com aquele objeto de acordo firmado entre as partes. Nesse ínterim em que se discute se os débitos que justificaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica são pretéritos e decorrentes do acordo realizado entre as partes, os documentos até então presentes nos autos são insuficientes para afastar, de plano, a inadimplência atual (faturas vencidas nos 90 dias antecedentes ao corte). Com efeito, não sendo provável o direito alegado, não é cabível, em cognição sumária, a reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a Embargante alega a presença de omissão e contradição na decisão. Argumenta que o artigo 357 da Resolução 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), prevê a proibição da suspensão do fornecimento de energia elétrica relacionada à débito superior a 90 dias. Sustenta que a consumidora não tem conseguido adimplir com os débitos pretéritos, decorrente do parcelamento anterior aos 90 dias, entretanto, os valores devidos e referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, foram devidamente quitados. Aduz que a concessionária de energia vinculou os valores do parcelamento do débito com as dívidas atuais e condicionou o restabelecimento da energia, com o adimplemento integral do débito. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam sanadas as obscuridades e contradições da decisão. Os autos foram recebidos no Plantão Judicial de 2a Instância, o qual, oportunamente, redirecionou o pleito a este Relator original (ID 42443459). Sem contrarrazões (ID 44421619). É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. A decisão embargada, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que a Embargante pretende discutir é o teor da decisão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que a decisão recorrida enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação à suspensão do fornecimento de energia elétrica com supedâneo em dívida pretérita, anterior aos últimos 90 dias, conforme se observa do trecho a seguir colacionado: [...] Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos no 0707912-18, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da Autora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a Agravante tem direito ao restabelecimento do fornecimento da energia elétrica de sua residência, em sede de antecipação de tutela. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O corte de energia elétrica encontra supedâneo no artigo 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995, e no artigo 5o, inc. XVI, da Lei no 13.406/2017, in verbis: Lei no 8.987/1995 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Lei no 13.460/2017 Art. 5o O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: [...] XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. Além disso, nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, a interrupção do fornecimento de energia elétrica realizado em face da inadimplência atual e após notificação prévia do consumidor é legítimo. Embora a Agravante sustente que a interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica foi realizada por dívida pretérita, anterior aos últimos 90 dias, consta nos autos que a parte Agravante encontra-se em débito contemporâneo. Isso porque, na decisão de ID 143375591 foi determinado que a Agravante comprovasse o pagamento das faturas do período equivalente aos 3 (três) últimos meses, a fim de evitar o corte de energia. Ocorre que, a Agravante apenas juntou cópia do acordo de parcelamento dos débitos anteriores e afirmou não ter condições financeiras de pagar as faturas em aberto (ID 143917049). Diante desse cenário, não comprovado o pagamento das faturas, não se mostra irregular, nessa análise perfunctória, a interrupção do fornecimento, pois lastreado em débito contemporâneo, decorrente de inadimplemento atual que não se relaciona com aquele objeto de acordo firmado entre as partes. Nesse ínterim em que se discute se os débitos que justificaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica são pretéritos e decorrentes do acordo realizado entre as partes, os documentos até então presentes nos autos são insuficientes para afastar, de plano, a inadimplência atual (faturas vencidas nos 90 dias antecedentes ao corte). Com efeito, não sendo provável o direito alegado, não é cabível, em cognição sumária, a reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. (grifos nossos) Com efeito, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende a Embargante. O debate das questões desenvolvidas durante a análise do pedido de antecipação de tutela recursal restaram exauridas por ocasião da pronúncia da decisão, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, a Embargante estará sujeita à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023 12:27:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador